Tribunal: TCU
Processo: 005.394/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0216324-75, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 594840, função null, que teve como objeto PROMOVER MOBILIZACAO QUE POSSIBILITEM FORTALECER E CONS GESTAO PARTICIPATIVA PROJ DESEV RURAL SUSTENTAVEL (no da TCE no sistema: 1030/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2638/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Geraldo Balbino da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arapiraca/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0216324-75/2007, registro Siafi 594840 (peça 26), que tem, por objeto, a transferência de recursos federais para promover processos de mobilização que possibilitem fortalecer e consolidar a gestão participativa dos projetos de desenvolvimento rural, no valor de R$ 60.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 56.550,75. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Parecer GIGOV 2031-A/2018 (peça 2), de 20/06/2018, e o Anexo do Parecer GIGOV 2031-A/2018 (peça 71), de 06/03/2025; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 83 e 86). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.394/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo Balbino da Silva (XXX.280.364-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.